Tribunal: TJSP
Processo: 1013255-60.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - NULIDADE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Preliminar suscitada de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Rejeição - Hipótese em que a ré não especificou as provas que pretendia produzir – Provas constantes dos autos do processo suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – Cheques

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - NULIDADE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Preliminar suscitada de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Rejeição - Hipótese em que a ré não especificou as provas que pretendia produzir – Provas constantes dos autos do processo suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – Cheques prescritos – Pretensão de reforma da respeitável sentença que rejeitou os embargos monitórios - Descabimento – Hipótese em que, em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula - REsp 1094571/SP, recurso repetitivo – Ausência de indícios mínimos da prática de agiotagem - RECURSO DESPROVIDO.